Tribunal: TJPA
Processo: 0808241-65.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808241-65.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 4
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
E DA 6
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM. ALEGADA CONEXÃO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. INOCORRÊNCIA.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

No processo de origem, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizado por OSCARINA SILVA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

O Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém declarou-se incompetente, nos seguintes termos:

“(...)

Em consulta ao sistema PJE, constata-se que a parte autora ajuizou múltiplas e semelhantes

ações (ONZE) em face de instituições financeiras sob o MESMO FUNDAMENTO de FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, sustentando, basicamente, a inexistência de noticiados débitos e a responsabilização civil.

O §3º do art. 55 do Código de Processo Civil estabelece:

(...) “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Grifei.

No caso em tela, tenho que existe efetivo risco de decisões contraditórias a justificar a reunião

dos processos, uma vez que a pretensão da parte decorre justamente da discussão sobre FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE DÍVIDAS referidas em todos os feitos, de forma que as decisões proferidas podem atribuir soluções diferentes para fatos idênticos, inclusive quanto ao alcance da pretendida reparação civil.

Enfim, verifica-se que a primeira ação distribuída tramita na 4ª Vara Cível e Empresarial sob o

nº 0807937-44.2019.8.14.0051, devendo todas as demais serem a ele apensados/associados.

PELO EXPOSTO, estando configurada a hipótese do §3º do art. 55 do Código de Processo Civil, entendo que todas as demandas devem ser processadas e julgadas simultaneamente pelo JUÍZO PREVENTO a fim de possibilitar decisão de maneira equânime, afastando os riscos de decisão contraditória ou conflitante (arts. 58 e 59 do CPC).

DECLINO da competência que me foi atribuída em favor do douto Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca.”.

Já o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

“(...)
Com a máxima vênia, entendo equivocada a decisão ID nº Num. 13608674, que declinou da competência em favor deste juízo, sob o fundamento de que " Em consulta ao sistema PJE,

constata-se que a parte autora ajuizou múltiplas e semelhantes ações (ONZE) em face de instituições financeiras sob o MESMO FUNDAMENTO de FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, sustentando, basicamente, a inexistência de noticiados débitos e a responsabilização civil" e que, sendo assim, existiria risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

A meu sentir, inexiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Com efeito, em cada ação judicial a autora impugna um contrato diferente, pelo que a causa de pedir e o pedido são diferentes. Além do que as decisões em cada ação, obviamente, vão

depender do pedido e da prova produzida em cada processo, não se vislumbrando qualquer risco de decisões conflitantes ou contraditórias, não se ajustando o fato à hipótese prevista no art. 55 §3º do CPC.

Diante do exposto, suscito o necessário CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.”.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cinge-se em reconhecer o Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizado por OSCARINA SILVA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A., tendo em vista eventual conexão com o Processo de nº 0807937-44.2019.8.14.0051.

De acordo com o artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, há conexão entre ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Com efeito, o instituto da conexão objetiva a reunião de processos com identidade de pedido ou de causa de pedir, evitando-se, por conseguinte, decisões contraditórias e conflitantes. Para isso, não se exige a perfeita identidade, mas a existência de liame entre as demandas que recomende a prolação de decisões unificadas.

A propósito, em sede doutrinária, assim leciona Fredie Didier Jr:

"Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.

Trata-se de conceito jurídico-positivo: cabe ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus efeitos jurídicos. Não há um conceito universal (jurídico-fundamental) de conexão.

(...)

O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir.

Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido." (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 258 e 260).”.

Cabe ressaltar que não desconheço o decidido por este E. Tribunal, em casos semelhantes,
in verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDAS COM IDENTIDADE BASE DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. MESMAS PARTES. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DA CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. CONVENIÊNCIA. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. HARMONIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. COERÊNCIA NO JULGADO. COIBIÇÃO DE ABUSOS. DIFICULDADE À AMPLA DEFESA. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTENTES. PREVENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 58 E 59 DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA.

Contudo, vale salientar que, nos termos do § 1º do art. 55 do CPC, "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". Nessa senda, também dispõe o Verbete Sumular n. 235 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

A respeito, há que se ressaltar que o art. 286, II, do CPC prevê a distribuição por dependência ao processo conexo anteriormente ajuizado, desde que o feito que gerou a prevenção não tenha sido sentenciado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ. APLICAÇÃO. I - A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, conforme preceitua art. 55, § 1º, do CPC, e o enunciado da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça. II - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.044168-9/002, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - PROCESSO JÁ JULGADO. 1. Julgada uma das ações conexas, não há que se falar na obrigatoriedade da reunião dos processos, no sentido de evitarem-se decisões conflitantes pelo mesmo Juízo, ante a perda do seu efeito prático. 2. Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 235, entendeu que: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.16.052668-7/000, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016)

Assim, por já ter sido sentenciado o feito de nº 0807937-44.2019.8.14.0051, não há que se falar da prevenção do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém para processar e julgar a ação em comento.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 04/06/2024